Tribunal: TJSP
Processo: 2271986-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO" – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Cálculos que devem ser elaborados com base na sentença proferida na fase de conhecimento – Controvérsia acerca dos cálculos apresentados pelas partes, cujo esclarecimento depende de conhecimento técnico – As alegações sustentadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO" – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Cálculos que devem ser elaborados com base na sentença proferida na fase de conhecimento – Controvérsia acerca dos cálculos apresentados pelas partes, cujo esclarecimento depende de conhecimento técnico – As alegações sustentadas pelo recorrente não foram analisadas na decisão agravada – Necessidade de remessa dos autos ao contador para conferência dos cálculos apresentados pelas partes – Decisão anulada, a fim de que outra seja proferida após a conferência dos cálculos pelo contador - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000137907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2271986-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO PAN S/A, é agravado FRANCISCO ARIMATEIA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16467
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271986-35.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
AGRAVADO: FRANCISCO ARIMATEIA OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. ALEXANDRE BATISTA ALVES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE
CONSÓRCIO”
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

EXCESSO
DE
PENHORA

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO
Cálculos que
devem ser elaborados com base na sentença proferida na
fase de conhecimento Controvérsia acerca dos cálculos
apresentados pelas partes, cujo esclarecimento depende de
conhecimento técnico
As alegações sustentadas pelo
recorrente não foram analisadas na decisão agravada
Necessidade de remessa dos autos ao contador para
conferência dos cálculos apresentados pelas partes

Decisão anulada, a fim de que outra seja proferida após a
conferência dos cálculos pelo contador - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 65/66 que, em
“ação ordinária de restituição de quotas de consórcio” em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pelo banco executado, ora agravante, que alegava
excesso de execução.
O recorrente alegou, inicialmente, que a r. decisão
agravada era nula por ausência de fundamentação adequada, já que não
foram apreciadas nenhuma das questões por ele levantadas.
Ressaltou que os cálculos apresentados pelo
exequente estavam em desacordo com a sentença proferida na fase de
conhecimento, visto que a restituição de valores deveria observar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
descontos de valores relativos à taxa de administração e seguro.
Procurou demonstrar a ocorrência de excesso de
execução, esclarecendo que: “a diferença entre os cálculos ocorrem pelo
fato da autora somar o valor das parcelas pagas e depois excluir de forma
equivocada o equivalente a 10% de taxa de administração sobre o total
apurado, quando o correto é se fazer o cálculo conforme o contrato, cujas
cláusulas ainda estão em vigor exceto aquelas expressamente revogadas
pela sentença” (fls. 8).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, a fim de que fosse reformada a r.
decisão agravada e reconhecido o excesso de execução.
Pela decisão de fls. 74 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta pugnando
pelo improvimento deste agravo, com a condenação do recorrente nos
ônus de sucumbência recursal (fls. 76/78).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 81).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 65/66):
“Vistos.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença
com pedido de efeito suspensivo, na qual a impugnante alega, em síntese,
excesso de execução de R$ 49.767,50.
O impugnado manifestou-se sobre a impugnação (fls.
21/23), aduzindo, em síntese, que os cálculos estão em consonância com o
estabelecido em sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
É o relato do essencial.
A impugnação deve ser rejeitada.
Com efeito, verifica-se que na sentença a executada foi
condenada a devolver todas as prestações pagas, sem incidência de multa ou
retenção de fundo de reserva e fundo comum, admitindo-se tão somente o
desconto da taxa de administração e do prêmio de seguro, com correção
monetária desde cada desembolso.
Em cumprimento à sentença, o impugnado apresentou a
planilha discriminada a fls. 02, da qual constam as 3 (três) prestações pagas de
cada cota de consórcio e o valor do cheque emitido e compensado, conforme
comprovado nos autos principais (fl. 24), descontadas as taxas de administração,
e com atualização do desembolso que, no vertente caso, ocorreu em 2008.
Não há, portanto, excesso de execução.
Ante
o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Não havendo pagamento do débito no prazo de 15
(quinze) dias, deverá o credor se manifestar em termos de prosseguimento.
No silêncio, ao arquivo.
Intime-se”
Cuida-se de cumprimento de sentença, no qual foi
homologado o cálculo apresentado pelo exequente, no valor de R$
51.767,11 (cinquenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e onze
centavos).
Ocorre que o executado impugnou o referido
cálculo, sustentando a ocorrência de excesso de execução. Segundo o seu
entendimento, o valor da dívida seria de R$ 2.491,14 (dois mil,
quatrocentos e noventa e um reais e quatorze centavos) (fls. 13 dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
originários).
O exequente, a seu turno, exigiu o valor de R$
51.767,11, em setembro de 2019 (fls. 2 dos autos originários).
Sustenta o agravante, em suas razões recursais,
que “a diferença entre os cálculos ocorrem pelo fato da autora somar o
valor das parcelas pagas e depois excluir de forma equivocada o
equivalente a 10% de taxa de administração sobre o total apurado, quando
o correto é se fazer o cálculo conforme o contrato, cujas clausulas ainda
estão em vigor exceto aquelas expressamente revogadas pela sentença”
(fls. 8).
Nestas condições, tendo em vista a controvérsia
ora suscitada, impõe-se a remessa dos autos ao contador do Juízo, para
verificação dos cálculos apresentados pelas partes.
Com
efeito,
considerando
que
o
cálculo
apresentado pelo exequente foi impugnado pela parte contrária e que as
alegações por ele apresentadas não foram analisadas na r. decisão
agravada, tal controvérsia deve ser esclarecida antes do julgamento da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Nestas condições, respeitado o entendimento do
Meritíssimo Juiz da causa, a respeitável decisão agravada deve ser
anulada, a fim de que outra seja proferida após a remessa dos autos ao
contador para conferência dos cálculos elaborados pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de anular a r. decisão agravada, para os fins
supramencionados. Ficam prequestionadas todas as matérias alegadas,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR